Tribunal: CARF
Processo: 16327.914171/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914171/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.841 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DCOMP - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou DCOMP no 00698.40587.250607.1.3.04 -8916 (fls. 52-
57) pleiteando crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. 0473), referente ao
período de apuração Janeiro/2007, no valor original de R$ 6.518.470,65, para compensar com
débitos próprios.
O Despacho Decisório de fl. 33 indeferiu o pedido a compensação, uma vez que
parte do DARF indicado encontrava-se integralmente alocado a débitos do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914171/2009-11
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914171/2009-11

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que efetuou o pagamento em duplicidade sob um mesmo fato gerador – Contrato de Câmbio.
Informou que cometeu erro de preenchimento de DCTF, mas que não poderia ser impeditivo ao
reconhecimento do crédito.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 29/01/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Em 02/05/2012, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 86) e, em
01/06/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.88), através do qual:
- Declara que o crédito objeto de compensação foi gerado por um
equívoco interno quando do recolhimento do IRRF referente a um
contrato de câmbio pactuado entre a Recorrente e a BWU Comércio e
Entretenimento Ltda. (Doc. 03);
- Declara que nos termos do disposto no artigo 733 do RIR, o
responsável tributário pela retenção do imposto, referente a esse contrato
de câmbio, é a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos,
no caso, a BWU Comércio e Entretenimento Ltda;
- Informa que, em função de um equívoco interno, tanto a Recorrente
quanto a BWU Comércio e Entretenimento Ltda efetuaram o
recolhimento do 1RRF devido na operação;
- Anexa documentos para demonstrar o alegado;
Por fim, o sujeito passivo requereu o conhecimento e provimento do recurso
voluntário, para que seja reconhecido o direito ao crédito pretendido e, consequentemente,
homologadas as compensações realizadas.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914171/2009-11

Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, efetivado sob o código 0473. O pedido foi indeferido tendo em vista que o
DARF indicado encontrava-se alocado a débitos do contribuinte.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que
cometeu erro no preenchimento da DCTF e que efetuou o pagamento em duplicidade referente
ao contrato de câmbio BWU Comércio e Entretenimento Ltda.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, pelas seguintes razões:
- a DCTF retificadora trazida aos autos confirmam o despacho decisório (valor
recolhido totalmente alocado ao débito);
- Não foram localizados dois DARFs que justificassem o pagamento em
duplicidade, mas apenas 1 pagamento, o qual foi objeto de REDARF;
- Os contratos de câmbio apresentados forneciam uma pista a respeito da remessa
feita, mas não revelavam a natureza do contrato subjacente à transferência financeira para o
exterior;
- A contribuinte não trouxe aos autos documentos que revelassem a verdadeira
natureza da operação que ensejou o recolhimento do IRRF no valor de RR 6.518.470,65, não
restando demonstrado o indébito.
Ainda irresignado, a interessada interpôs recurso voluntário, no qual reafirma
que o pagamento foi feito em duplicidade, por equívoco, quando do recolhimento do IRRF
referente a um contrato de câmbio pactuado entre a Recorrente e a BWU Comércio e
Entretenimento Ltda.
O erro teria acontecido porque a Recorrente teria efetuado o recolhimento em
nome da BWU Comércio, todavia nos termos do disposto no artigo 733 do RIR, o responsável
tributário pela retenção do imposto, referente a esse contrato de câmbio, seria a pessoa jurídica
que efetuasse o pagamento dos rendimentos, no caso a própria BWU Comércio.
Acrescenta que o recolhimento foi efetivado por ambos (Recorrente em nome da
BWU e a própria BWU) e que o pagamento efetivado pela Recorrente foi objeto de REDARF.
Anexou documentos (Registro de Operações de Câmbio, Contrato entre a Blockbuster e a BWU
Comércio, REDARF, DARFs).
A Recorrente trouxe novos documentos para contrapor as razões da decisão
recorrida que considerou insuficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar o erro
cometido. Entendo que esta documentação deve ser recepcionada e analisada, pois foi
atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no acórdão a quo, em conformidade com o
art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914171/2009-11

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Entre a documentação anexada, encontram-se dois DARFs, ambos com o CNPJ
da BWU Comércio, e um REDARF, alterando o CNPJ da BWU Comércio para o CNPJ da
Recorrente (fls. 129-131), o que produz fortes indícios de que houve pagamento em duplicidade,
entretanto, a Turma da DRJ não havia localizado o segundo DARF.
A Recorrente também anexou o Contrato realizado entre a Blockbuster e a BWU
Comércio, que teria embasado o contrato de câmbio realizado, todavia, o mesmo encontra-se em
língua estrangeira.
Considerando a documentação apresentada, entendo que há fortes indícios de que
houve pagamento em duplicidade, ainda que não comprove inequivocamente o erro alegado. Isto
porque a Recorrente não apresentou DCTF Retificadora, nem escrituração contábil,
demonstrando todo o erro.
Ainda que a DCTF retificadora seja procedimento esperado, mas não condição
essencial para o reconhecimento do crédito, faz-se mister a comprovação do equívoco através de
escrituração contábil, bem como, a tradução do contrato, a fim de confirmar os valores acordados
para fins de pagamento dos rendimentos que deram ensejo ao contrato de câmbio.
Isto posto, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Unidade de Origem possa:
- Intimar o contribuinte para trazer escrituração contábil e contrato traduzido;
- Analisar se a nova documentação trazida aos autos confirmam o erro cometido;
- Confirmado o erro, verificar se os valores recolhidos em duplicidade não foram
objeto de compensação em outro processo e, se se encontram disponíveis;
- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no que diz respeito à
DIRF da BWU Comércio e da própria Recorrente;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.
(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914171/2009-11

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital